Tribunal: TJDFT
Processo: 0714089-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0714089-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SARA RONS LAMOR PINHEIRO SILVA AGRAVADO: DIEGO DA SILVA VENCATO DECISÃO Vistos, etc. Agravo de Instrumento interposto por SARA RONS LAMOR PINHEIRO SILVA, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisões proferidas pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília, no PJe 0714024-06.2022.8.07.0016, Ação de execução de Título Extrajudicial, com pedido de tutela de urgência, em face de DIEGO DA SILVA VENCATO. A agravante informa que compareceu espontaneamente no PJe 0714024-06.2022.8.07.0016, e, em preliminar, arguiu a inépcia da inicial e a ilegitimidade passiva. No mérito arguiu Exceção de Pré Executividade. Afirma que o recebimento de título executivo para a execução de honorários advocatícios exige comprovação de que o exequente tenha efetivamente atuado na condução do processo para que tenha o direito de exigir a contraprestação pretendida. Requer em sede de tutela recursal, o recebimento e provimento do presente agravo reformando as decisões, especialmente a que recebeu a inicial. A agravante pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à agravante. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Compulsando os autos originais verifico que o agravado/exequente apresentou o contrato de parceria entre as partes, ID 118396913, daqueles autos, bem como, a inicial atendeu aos requisitos do Art. 14 e seguintes da Lei 9.099/95. Portanto, as preliminares arguidas pela agravante deverão ser rejeitadas. Cabe registrar que o instituto da Exceção de Pré Executividade, é admitido quando presentes os requisitos constantes do Art. 803 do Código de Processo Civil. Entendo que a decisão do Juízo a quo foi acertada, o remédio jurídico para o presente caso seria Embargos à Execução, com garantia do Juízo, nos termos do Art.52 da Lei 9.099/95. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento oportuno, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 10 de maio de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito